Tribunal: STF
Processo: ARE 1295867
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “Indenização Danos morais Sessão ordinária da Câmara Municipal - Divulgação de imagens colhidas sem autorização judicial Vídeo que reporta a então Diretora de estabelecimento de ensino subtraindo itens destinados à merenda escolar Simultâneo procedimento administrativo que redundou na demissão da servidora Captação destinada à legítima defesa das serventes responsáveis pela guarda da despensa Pauta do órgão parlamentar com vistas à investigação e prestação de esclarecimentos sobre os fatos noticiados Propagação em redes sociais feitas pela audiência - Publicidade inerente ao ato legislativo Ausência de violação aos direitos invocados pela requerente Sentença mantida.



    Nega-se provimento ao recurso interposto.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, X, LVII; e 29, VIII, da CF.



    Em 27.11.2020, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 657. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao devolver os autos ao Supremo Tribunal Federal, consignou que, “com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.”



    É o relatório. Decido.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator